Tribunal: TJES
Processo: 5013200-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013200-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELESSANDRO GOMES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013200-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: ELESSANDRO GOMES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA
(
A
RT. 21,
CAPUT
, DO D
ECRETO-
L
EI

Nº
3.688/41 (2X), E ART. 147,
CAPUT
, DO C
ÓDIGO PENAL
(2X), EM CONFORMIDADE COM ART. 7º, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/06
).
LIBERDADE PROVISÓRIA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE F
IANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

2. Em análise das peculiaridades dos autos, bem como das circunstâncias da prisão do paciente, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, eis que permaneceu recluso por 19 (dezenove) dias, tendo sido solto por força da decisão liminar proferida neste
writ,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

3
.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013200-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: ELESSANDRO GOMES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ELESSANDRO GOMES DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA
,
nos autos do Processo tombado sob nº
0000865-86.2023.8.08.0044
, por meio do qual fora homologada a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (2x), e do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal (2x), em conformidade com o art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06, na forma do art. 69, do Código Penal, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Defensoria Pública alega que o paciente é presumidamente hipossuficiente e não tem condições de adimplir a fiança, pugnando pela dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Sobreveio decisão acostada no Id. 6545086, por meio da qual fora deferido o pedido liminar, para conceder a liberdade provisória ao paciente,
exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser
concedida.

Colhe-se do APFD (Id. 6527138) que o paciente
ELESSANDRO GOMES DE SOUZA
fora preso em flagrante no dia 19/10/2023 pela suposta prática da contravenção penal tipificada no art. 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (2x), e do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal (2x), em conformidade com art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69, do Código Penal.

Ressai, ainda, que, de acordo com o que consta no APFD, o acusado, que é usuário de drogas e estaria bastante alterado na residência dos seus pais, agrediu as suas irmãs, Elivane Gomes de Souza e Eliete Gomes de Souza, com empurrões e tapas, além de ameaçá-las de morte com uma faca.

Perante a Audiência de Custódia (Id. 6527139), a magistrada atuante homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mantendo o pagamento de fiança arbitrado na esfera policial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de impor as seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar da mesma, devendo manter uma distância mínima de 500 m (quinhentos metros).

Outrossim, consoante consignou a magistrada em Audiência de Custódia (Id. 6527139), o paciente possui
residência fixa e ocupação lícita
.

À vista de tal cenário, insta salientar que, de acordo com as disposições contidas nos arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

Sobre o tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, considerando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, eis que permaneceu recluso por 19 (dezenove) dias,

sendo que a expedição do alvará de soltura se deu por força da decisão liminar proferida neste
wri
t
,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial e confirmando a decisão liminar anteriormente deferida,
CONCEDO
A ORDEM
para dispensar o paciente do recolhimento da fiança, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, que lhe foram aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)